Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737217-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELLE SILVA LOPES AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DECISÃO GABRIELLE SILVA LOPES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 141297555, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, in verbis: “Acolho a emenda (nova petição inicial) de ID 141299619 (págs. 1/22). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à requerente. Anote-se. Diante das peculiaridades que circundam a lide, evidenciadas no item no 2 do despacho de emenda proferido em ID 140021203 (págs. 2/3), postergo o exame da tutela de urgência para depois da apresentação da contestação. Em razão da pandemia da COVID-19 (ocasionada pelo novo “Coronavírus”) e da prevalência da política de "isolamento social", DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO - sem prejuízo de esforços conciliatórios extrajudiciais para resolução da lide por acordo (art. 3o, § 3o, do CPC). Sendo assim, cite-se (via SISTEMA/PJe – acaso seja pessoa jurídica parceira cadastrada no sistema ou via postal/AR, em caso de não estar cadastrada no PJe). O prazo para apresentação de defesa será de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Tratando-se a demandada de pessoa jurídica parceira cadastrada no PJe, destaco que, nesse caso, o prazo para contestação é contado a partir da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). Neste caso, ainda, atribuo à presente decisão, força de mandado de citação e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a requerida, pois se acha devidamente cadastrada (se o caso). Caso a citação seja efetivada pela via postal, o prazo iniciar-se-á da sua juntada aos autos, devidamente cumprido. Intime-se. Cumpra-se.” No presente agravo de instrumento, a agravante-autora postula a concessão da tutela provisória de urgência, inclusive em antecipação da tutela recursal, para: “a) [...] o deferimento liminar da Tutela antecipada, como autoriza o art. 1019, I do Código de Processo Civil, em virtude dos gravíssimos fatos denunciados através destas razões, e bem assim em virtude dos fundamentos jurídicos, plausibilidade do direito, verossimilhança das alegações, e fundado receio no atraso de uma providência jurisdicional na hipótese vertente, determinando imediatamente que a Agravada reestabeleça/mantenha o plano de saúde contratado nos mesmos moldes e coberturas já vigentes, o que inclui idêntico valor de mensalidade, sem carência, idêntica cobertura e a continuação da realização dos tratamentos já iniciados, bem como a disponibilização à usuária de todos os benefícios do plano de saúde contratado, não só em casos de urgência e emergência, mas também para consultas e exames preventivos, sob pena de pagamento de multa diária no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) ou, a ser arbitrada pelo eminente julgador em caso de descumprimento, tudo para evitar o agravamento angustia já vivenciado pela Agravante, tudo em observância o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III da CF);” No entanto, do teor da r. decisão agravada, vê-se que o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, mas apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Desse modo, vedado ao Tribunal analisar, neste recurso e no presente estágio processual, o pedido de tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Somente depois de o MM. Juiz analisar o pleito, em conformidade com as alegações deduzidas e dos dispositivos legais aplicáveis, para deferi-lo ou indeferi-lo, é que nascerá para a parte, se o caso, o interesse para recorrer da decisão. Destaque-se por fim que a hipótese não era de prévia intimação da agravante-autora para manifestar-se, uma vez que o vício constatado, atinente a requisito de admissibilidade do recurso, é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora